Tribunal: STF
Processo: AP 2144
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de RENATA MARIA DA CRUZ, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 140).
Em 30/10/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ré RENATA MARIA DA CRUZ (eDoc. 141).
Em 25/11/2025, a defesa de RENATA MARIA DA CRUZ  requereu a detração do “período em que a apenada esteve em prisão preventiva quanto o lapso em que cumpriu medidas cautelares de natureza restritiva de liberdade, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica com recolhimento domicilia”(eDoc. 150).
Em 28/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “deferimento da detração em relação ao período em que Renata Maria da Cruz esteve presa cautelarmente”(eDoc.154). 

É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 20/1/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 12 (doze) dias.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 12 (doze) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizado pelo  Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 1º de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente